Tribunal: TJMT
Processo: 1025602-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025602-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO VALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), JOAO VALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 141.547.651-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SEM ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Poconé – MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001408-73.2022.8.11.0028, indeferiu pedido de pesquisa de bens no sistema INFOJUD sob a justificativa de imprecisão no pedido.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se é necessária maior precisão no pedido de pesquisa via INFOJUD para localização de bens penhoráveis ou se, diante da necessidade de satisfação do crédito exequendo, é suficiente a solicitação do credor sem o esgotamento de diligências prévias.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 798, II, c, do CPC/2015, o credor tem o direito de buscar a satisfação do crédito mediante diligências que incluam a pesquisa de bens via sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a utilização do INFOJUD sem a exigência de esgotamento prévio de outras diligências pelo credor, visando garantir a efetividade da execução.

5. O indeferimento com base em suposta imprecisão não encontra respaldo legal, especialmente considerando que o INFOJUD é uma ferramenta segura, de acesso restrito aos magistrados, com proteção garantida por certificação digital.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e deferir a realização da pesquisa de bens via sistema INFOJUD.

Tese de julgamento
: “A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens penhoráveis é admissível sem a necessidade de esgotamento prévio de outras diligências pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 798, II, c.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1024679-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024, DJE 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ – MT
que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no
1001408-73.2022.8.11.0028
, ajuizada em desfavor de
JOAO VALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
, indeferiu pedido de buscas no sistema INFOJUD nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

INDEFIRO o pedido de pesquisa Infojud, considerando a imprecisão quanto ao pedido, uma vez que o sistema possui mais de uma possibilidade para pesquisa de bens.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
Buscando atingir êxito na ação, postulou o Agravante que fosse realizado pesquisas via sistema INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora, contudo o requerimento fora indeferido sob o fundamento de que a imprecisão quanto ao pedido, uma vez que o sistema possui mais de uma possibilidade para pesquisa de bens
[...]
”; e

2)
“
[...]Diante dessa situação, a utilizar-se do sistemas de pesquisas conveniadas pelo tribunal se mostra ferramenta extremamente necessária a fim de que seja possível alcançar bens que possam ser expropriados para saldar o débito perseguido, sendo uma destas ferramentas a busca via sistema INFOJUD [...]”
.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão interlocutória combatida para que seja realizada a pesquisa via INFOJUD.

A liminar foi deferida no ID. 239119660

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de buscas via sistema INFOJUD.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Isso porque, a meu ver, a situação existente nos autos de origem é suficiente para permitir a realização das buscas por bens no sistema INFOJUD.

Nos termos do artigo
798
,
II
,
c
, do
Código de Processo Civil
, ao credor é assegurado o direito de indicar os bens sujeitos à execução, cabendo-lhe, assim, as diligências necessárias para localização de tantos bens quantos bastem para a satisfação do seu crédito e, somente quando não consegue obter diretamente as informações necessárias para o exercício de seu direito, cabe o auxílio do judiciário.

Assim, a busca/pesquisa de bens passiveis de penhora é medida que se impõe, através do sistema INFOJUD, cujo acesso às informações é restrito aos Magistrados e a segurança é garantida pela certificação digital.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste E. TJMT: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS – INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

(N.U 1024679-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. INFOJUD E RENAJUD. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS. MATRIZ E FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOROESTE GRAIN TRADE LTDA e CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, visando à reforma de decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, indeferiu a utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações via INFOJUD e RENAJUD para matriz e filial da empresa executada.

As agravantes sustentam que a penhora reiterada (teimosinha) é necessária para garantir o cumprimento do débito de R$ 10.934.929,03, e que a negativa de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD prejudica a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia principal é verificar a adequação do uso do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a possibilidade de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD para localizar ativos da matriz e das filiais da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é admitida pela jurisprudência como um meio adequado e eficaz para assegurar a satisfação do crédito exequendo, garantindo a reiteração das ordens de bloqueio até o alcance do montante devido, conferindo maior celeridade e efetividade à execução.

Quanto ao indeferimento das diligências via INFOJUD e RENAJUD, é pacífico o entendimento de que a utilização dessas ferramentas não depende do esgotamento de outras diligências, sendo apropriada para localizar ativos de matriz e filiais, que compartilham responsabilidade patrimonial.

O indeferimento de tais medidas compromete a efetividade da execução, sendo cabível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações e constrição de bens via INFOJUD e RENAJUD para a matriz e filiais da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão reformada para permitir a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a realização de diligências via INFOJUD e RENAJUD, abrangendo matriz e filiais da empresa executada.

Tese de julgamento: 1. A utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é cabível para assegurar a efetividade da execução, garantindo a repetição de ordens de bloqueio até a satisfação do crédito exequendo.
2. As diligências via INFOJUD e RENAJUD são admitidas para a matriz e filiais da empresa executada, não exigindo o esgotamento de outras diligências, sendo apropriadas para localizar e constranger bens e ativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, 836, 854.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1019501-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024.

TJSP, AI no 2230782-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Tania Ahualli, 12a Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024.

(N.U 1026933-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida, para reformar a decisão interlocutória atacada e deferir a realização de pesquisas no sistema INFOJUD, com o regular andamento do feito executivo.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025